Tribunal: TCU
Processo: 010.431/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de revisão contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o ao pagamento de débito, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos oriundos de convênio destinado à implantação de dois núcleos do projeto "Esporte e Lazer da Cidade".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Rolph Eber Casale, ex-prefeito de Belém de Maria/PE, em face do Acórdão 550/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos por Rolph Eber Casale para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao representante legal do embargante, Sr. Luís Alberto Gallindo Martins (OAB/PE 20.189), no endereço informado à peça 96, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.